Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712678-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: PICININ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - ME DESPACHO ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA vem aos autos, por meio da petição de ID 39935116, apontar a desnecessidade de remessa do feito ao STJ (ID 38949768), devendo o mesmo ser devolvido ao órgão julgador para que julgue novamente o recurso de apelação por ela interposto à luz do entendimento sedimentado no Tema 1.076 do STJ. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pela ora requerente foi admitido, nos termos da decisão de ID 11915579. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “Discute-se no apelo nobre, entre outras questões, ‘A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015’, controvérsia afetada pela Segunda Seção desta Corte à sistemática de recursos repetitivos, cadastrado como Tema 1046” (ID 20995376) (g.n.). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 21863779). Ocorre que, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022, motivo que levou a retirada dos autos do rito dos precedentes e sua remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado (ID 39394390). Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela requerente, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme despacho de ID 39394390. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031